Tribunal: TJSP
Processo: 1001193-81.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E DIREITO DE IMAGEM. Requerido que perseguiu o veículo em que estavam as autoras, acusando-as publicamente de ter abandonado um cachorro na rua, filmando o ocorrido. Divulgação das imagens em rede social. Animal que não pertencia às autoras, que sofreram ofensas por terceiros em rede social, em razão da conduta do requerido. Rosto da autora Maria Ivone que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E DIREITO DE IMAGEM. Requerido que perseguiu o veículo em que estavam as autoras, acusando-as publicamente de ter abandonado um cachorro na rua, filmando o ocorrido. Divulgação das imagens em rede social. Animal que não pertencia às autoras, que sofreram ofensas por terceiros em rede social, em razão da conduta do requerido. Rosto da autora Maria Ivone que pode ser identificado. Ofensa à imagem e honra. Réu que não nega a prática do ato. Justificativas apresentadas que não afastam a responsabilidade do réu. Dano moral configurado. Valor razoável, que deve ser mantido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046116
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001193-81.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
GLAUCO BEZERRA LEMOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARIA IVONE
DA SILVA (E POR SEUS FILHOS), MARIA LENI DA SILVA, VICTORIA JENIFER
DA SILVA PIMENTA (JUSTIÇA GRATUITA) e HIORRANA CAROLINE DA SILVA
PIMENTA (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001193-81.2019.8.26.0191 - 2
Apelação Cível no 1001193-81.2019.8.26.0191
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Glauco Bezerra Lemos Justiça Gratuita
Apelados: Maria Ivone da Silva E por seus filhos, Maria Leni da Silva, Victoria Jenifer da
Silva Pimenta Justiça Gratuita, Hiorrana Caroline da Silva Pimenta Menor(es) assist.
Comarca: Ferraz de Vasconcelos - 3a Vara
Processo de Origem: 1001193-81.2019.8.26.0191
Juiz(íza) Prolator(a): João Walter Cotrim Machado
VOTO no 14847
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E DIREITO
DE IMAGEM. Requerido que perseguiu o veículo em que estavam
as autoras, acusando-as publicamente de ter abandonado um
cachorro na rua, filmando o ocorrido. Divulgação das imagens em
rede social. Animal que não pertencia às autoras, que sofreram
ofensas por terceiros em rede social, em razão da conduta do
requerido. Rosto da autora Maria Ivone que pode ser identificado.
Ofensa à imagem e honra. Réu que não nega a prática do ato.
Justificativas apresentadas que não afastam a responsabilidade do
réu. Dano moral configurado. Valor razoável, que deve ser
mantido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
julgada parcialmente procedente em parte pela r. sentença de fls.122/128, cujo
relatório é adotado, para condenar o réu a reparar danos morais enfrentados
pelas autoras M. L. da S., V. J. da S. P. e H. C. da S. P. no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) em favor de cada uma das requerentes (totalizando R$
15.000,00) e a reparar danos morais e ao direito de imagem enfrentados por M. I.
da S. no valor de R$10.000,00, corrigindo-se todas as quantias desde a sentença
e acrescendo-as de juros de mora desde o evento danoso (28/12/2018). Pela
sucumbência, considerando o teor da Súmula 326 do STJ, condenou o réu a
suportar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado que
fixou em 15% do valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade
decorrente dos benefícios da justiça gratuita, que ficou deferido.
Inconformado, apela o réu (fls.133/165), sustentando,
em síntese: 1) ausência da responsabilidade civil subjetiva; 2) não tinha como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001193-81.2019.8.26.0191 - 3
saber que o animal não pertencia às apeladas. 3) não houve consequências ou
sequelas às apeladas decorrente dos fatos/postagem; 4) o valor atribuído a título
de indenização foge do princípio da razoabilidade e proporcionalidade; 5)
exclusão das coautoras; 6) ausente qualquer documento que comprove conduta
lesiva contra as apeladas V., H. e M. L., tampouco imagens das coautoras, de
modo a configurar ofensas as suas imagens. Requer o efeito suspensivo e a
reforma da r. sentença.
Recurso sem preparo, ante a gratuidade concedida (fls.
128).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos do apelante (fls.167/184).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pelo não provimento do recurso (fls.193/197)
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada pelas apeladas, sob fundamento de que, em 28/12/2018, foram
perseguidas pelo apelante em seu veículo sob a acusação de que teriam
abandonado cachorro em via pública, pois este corria atrás do carro em que elas
estavam. Alegam que explicaram que não seriam as proprietárias do animal, mas
o requerido teria filmado e fotografado o veículo das apeladas e postado as
imagens em sua rede social, sob a acusação de abandono. Argumentam que o
vídeo foi visualizado e compartilhado reiteradas vezes, o que causou prejuízos a
honra e a imagem das autoras.
Divergem as partes quanto à configuração do ilícito
civil e, consequentemente, quanto ao dever de indenizar.
A Constituição Federal garante a liberdade de
manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o, inciso IV), e coloca
a salvo de qualquer restrição, sob qualquer forma, também o direito à informação
(Art.220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação,
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001193-81.2019.8.26.0191 - 4
Ao mesmo tempo, assegura ao ofendido “o direito de
resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral
ou à imagem” (artigo 5o, inciso V), e torna “invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação” (artigo 5o, inciso X).
Em que pese o alegado pelo apelante, restou
incontroverso nos autos que viu um cachorro perseguindo o automóvel em que as
autoras estavam, o que o fez concluir, equivocadamente, que se tratava de
abandono de animal, razão pela qual filmou a cena e postou em sua rede social.
O apelante confessa que não tinha certeza a respeito
do abandono do animal e, ainda assim, filmou e divulgou as imagens em sua
rede social, acusando as apeladas de abandono (fls.26/39). O vídeo foi
compartilhado 69.000 vezes, conforme consta na ata notarial de fls. 26/29.
Como bem ressaltado pela douta Procuradoria Geral
de Justiça (fls.195/196): “Ainda que subsista o direito de liberdade de
manifestação e de expressão de ideias, os direitos não são absolutos e devem
ser sopesados com os direitos fundamentais que eventualmente com eles
colidam. No caso em tela, ficou demonstrado o constrangimento sofrido pelas
apeladas, uma vez que foram lesionadas em seus direitos da personalidade”.
E como observado na r. sentença (fls.124/125): “O réu
agiu de forma inconsequente, irresponsável e violenta. Primeiro, perseguiu e
fechou o carro das autoras, ofendendo-as em via pública e obstando sua
passagem, acusando-as, sem ter condições de plena convicção, de ter
abandonado um animal na rua. Toda a ação, segundo as autoras, durou por
cerca de 30 minutos e persistiu mesmo diante de sua negativa de ter abandonado
o cãozinho, cessando apenas após a requerente Maria Ivone ter engatado
marcha ré e fugido do local. Depois, divulgou o vídeo de sua ação em rede social,
incitando seus seguidores a divulgarem o caso que afirmou se tratar, mais uma
vez sem plena convicção, de abandono de animal. Divulgou a placa e o modelo
do veículo em que estavam as autoras, bem como divulgou a imagem do rosto de
Maria Ivone. Observa-se que o vídeo foi "curtido" pelo menos 1883 vezes,
compartilhado 69.000 vezes e comentado 1.633 vezes (segundo ata notarial de fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001193-81.2019.8.26.0191 - 5
26/29). Dentre os comentários ao vídeo feitos em rede social, observa-se ofensas
graves e ameaças contra as requerentes, especialmente contra Maria Ivone, que
teve seu rosto identificado”.
Ademais, ainda que somente o rosto de Maria Ivone
tenha sido identificado, as coautoras V., H. e M. L. também sofreram impacto pela
ação do apelante, pois estavam no interior do veículo perseguido e, além de
terem sido ofendidas pelo réu, ainda foram vítimas de mensagens ofensivas em
redes sociais.
Os danos morais neste caso são evidentes e decorrem
das publicações, que, pelo seu teor, são aptas a provocar sofrimento psicológico
e grave abalo emocional, ante seus efeitos negativos sobre a imagem da parte
autora.
Como
já
mencionado,
o
requerido
perseguiu,
amedrontou e ofendeu as autoras, gravando o vídeo que postou em rede social,
incidentando sua divulgação.
A garantia constitucional da liberdade de expressão
(art. 5o, IV) não foi exercida dentro de seus estritos limites, porquanto feriu a
inviolabilidade da honra e da imagem do indivíduo (art.5°, X, CF), merecendo aqui
ser reparada.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça entende que:
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústia no espírito de quem a dirige” (AgRg no Resp n° 403919/RO,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira e AgRg no Ag no 550722/DF,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito).
O montante fixado mostra-se razoável, pois a
reparação do dano moral deve atender aos preceitos de equidade, com
arbitramento prudente e equitativo, considerando-se o nível econômico do
ofendido e porte econômico do ofensor, ambos analisados sob o enfoque das
circunstâncias do fato lesivo.
Ante tal ponderação, norteadora do dano moral, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001193-81.2019.8.26.0191 - 6
quantum indenizatório deve ser fixado em consonância com a culpa do agente, a
situação econômica do causador do dano, em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Com efeito, “A indenização, em caso de danos morais,
não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza
ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que
seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo
dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do
dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a
gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes”
(REsp. no 239.973 RN, 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v.
u., Rel. Min. Edson Vidigal, em 16/5/00, DJU de 12/6/00, pág.129).
Em verdade, “na fixação da indenização a esse título,
recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos
autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsp. no 145.358
- MG, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. u., Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, em 29/10/98, DJU de 1o/3/99, pág. 325).
Anota-se, por fim, que, “À míngua de critérios objetivos
seguros para a fixação da indenização, têm-se a doutrina e
jurisprudência da equação compensação-repreensão, ou seja, o valor
arbitrado deve ser suficiente tanto para compensar o sofrimento da
vítima (sem representar um enriquecimento sem causa em favor dela),
quanto para atuar, em relação ao responsável, como fator de inibição
de conduta culposa futura” (Apelação Cível no 58.788-4 - São Paulo, 6a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, v. un., Rel. Des. Antônio Carlos Marcato, em 11/2/99).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o não provimento do recurso, majoro os
honorários advocatícios devidos pela autora para 17% do valor da condenação,
nos termos do art.85, §11o do CPC.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001193-81.2019.8.26.0191 - 7
recurso, com observação quanto à majoração dos honorários.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora